Tribunal: TJBA
Processo: 8142771-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142771-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PORTUGAL LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
GUTEMBERG ARAUJO LIMA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Motorista de aplicativo excluído
da plataforma
em virtude da localização de "apontamentos criminais"
a ele relativos
. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de reestabelecimento de acesso ao aplicativo, bem como os de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
N
as relações privadas vige, dentre outros, o princípio da autonomia negocial, de modo que, em linha de princípio ninguém está obrigado a contratar ou deixar de contratar com quem quer que seja. Todavia, é igualmente incontroverso que o nosso ordenamento está plasmado por uma série de princípios outros que possuem assento constitucional, e que são oponíveis não apenas em face do Poder Público, mas entre os particulares entre si, mormente quando haja situação de assimetria de poderes: é a denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Assim, a autonomia negocial não pode ser posta como princípio único e isolado: todo e qualquer contrato deve deferência aos demais postulados constitucionalmente previstos. Sob esse prisma, é de se verificar que a exclusão de motorista de aplicativo – nada obstante se tratar de plataforma privada – deve ser precedida da possibilidade de exercer o direito à ampla defesa e contraditório, em especial tendo em vista a necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Precedentes.
No caso em análise, nota-se que a exclusão do apelante do aplicativo deu-se sem oportunidade defesa prévia ou esclarecimentos, lhe tendo sido apresentada, apenas posteriormente, plataforma para expor seus motivos. Outrossim, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, LVII, o princípio da presunção de inocência, que dita que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No caso em análise, todavia, vê-se que, quanto ao “apontamento criminal” indicado pela apelada como motivador da exclusão do recorrente da plataforma, houve a extinção da punibilidade em virtude da prescrição, razão pela qual não houve a prolação de sentença penal condenatória em desfavor do apelante. Assim, a sua exclusão da plataforma por este motivo equivaleria a aplicação de sanção – civil, é certo - para aquele que nem sequer foi formalmente condenado, em franca violação ao princípio da presunção de inocência. Nesse particular, note-se que o que a Lei nº 12.587/2012 requer, para o oferecimento de serviço de transporte remunerado via aplicativo, é a ausência de antecedentes criminais do motorista, o que no caso se confirma, uma vez que o recorrente não foi condenado. Precedentes. De se constatar, portanto, que a exclusão do apelante da plataforma do aplicativo se deu em verdadeiro abuso de direito por parte da recorrida, a revelar ato ilícito. Quanto ao pedido de indenização por danos
morais
, a sentença de origem corretamente reconheceu a sua prescrição nos termos do artigo 206, §3º, do Código Civil, haja vista que transcorridos mais de 3 (três) anos entre o desligamento da plataforma e a propositura da presente demanda. No que se refere ao pedido de condenação em danos materiais na forma de lucros cessantes, para que isto aconteça é imprescindível a demonstração de que houve real expectativa de lucros que foram frustradas pela conduta da parte adversa. No presente caso, não se constata a comprovação de efetiva perda de valores, sendo os relatórios de ganhos anteriores insuficientes a demonstrarem sólida perspectiva de lucros, em especial dada a variabilidade que é ínsita à atividade. Para além disso, é de ser levado em consideração a necessidade de observância ao dever de mitigar o próprio prejuízo, como corolário do princípio da boa-fé objetiva. No caso em comento, nada obstante a suspensão do recorrente tenha ocorrido em 2020, apenas buscou discuti-la judicialmente aproximadamente 3 (três) anos depois, a evidenciar o descumprimento do mencionado dever. Assim, em virtude de tal postura, a determinação de pagamento de lucros cessantes se traduziria em chancela ao abuso do direito, na medida em que o recorrente não demonstrou ter adotado conduta para minorar ao máximo o prejuízo sofrido. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8142771-41.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
LUCIANO PORTUGAL LIMA JÚNIOR
,
e como apelada a
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
dar parcial

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.